Tribunal: TJDFT
Processo: 0711292-53.2020.8.07.0006
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
DESPACHO AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. interpôs apelação em face à sentença que indeferiu a petição inicial, na ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor de JULIANE PATRICIA VILAVERDE FREITAS. Após a citação da ré para apresentar contrarrazões, os patronos da instituição financeira apresentaram petição requerendo a homologação do acordo (ID 26993728). O juízo de origem não homologou a avença porque a demandada não constituiu advogado e nem há documento nos autos que comprove a autenticidade da sua assinatura. Assim, concedo à recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para manifestar-se sobre o cumprimento do ajuste e dizer se persiste o interesse em sua homologação. Intime-se JULIANE PATRICIA VILAVERDE FREITAS, pessoalmente, para que diga sobre a transação firmada. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de julho de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46